Tribunal: TJSP
Processo: 0026377-56.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO MÉRITO DO CONDENADO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu livramento condicional, alegando ausência

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO MÉRITO DO CONDENADO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu livramento condicional, alegando ausência de preenchimento dos requisitos legais e necessidade de exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o condenado preenche o requisito subjetivo do art. 83 do Código Penal, à vista da inexistência de exame criminológico e do registro de faltas graves em seu histórico prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 83 do Código Penal exige que o livramento condicional seja concedido apenas quando preenchidos, simultaneamente, os requisitos objetivo e subjetivo.
4. A redação conferida pela Lei n. 13.964/2019 eleva o rigor do requisito subjetivo, que passa a exigir "bom comportamento carcerário" e ausência de falta grave nos últimos 12 meses.
5. O atestado de boa conduta carcerária não basta para aferir o mérito do condenado, pois, segundo a Resolução SAP n. 144/2010 (arts. 85 e 88), ele reflete apenas a disciplina prisional, e não a efetiva assimilação da terapêutica penal.
6. A ausência de exame criminológico impede a adequada avaliação da aptidão do sentenciado para usufruir do benefício, especialmente diante da prática de roubo com grave ameaça.
7. O histórico prisional registra três faltas graves, o que evidencia quadro subjetivo desfavorável e impõe maior rigor na análise do mérito.
8. A soma desses elementos revela que o requisito subjetivo não está demonstrado, impondo a cassação da decisão que concedeu o livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O livramento condicional exige a demonstração concreta do requisito subjetivo do art. 83 do Código Penal, não suprível por mero atestado de conduta carcerária.
2. A existência de faltas graves e a gravidade dos delitos justificam a determinação de exame criminológico para aferição do mérito do condenado.
3. A concessão do benefício sem avaliação criminológica, quando necessária ao caso concreto, configura ausência de comprovação do requisito subjetivo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83; Lei n. 13.964/2019; Resolução SAP-144/2010, arts. 85 e 88.